Tribunal: TJDFT
Processo: 0753120-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753120-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA MARTINS, PAOLA CALIARI FERRARI MARTINS, L. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ FERNANDO FERREIRA MARTINS AGRAVADO: MARCOS THADEU ABICALIL, CRISTIANE GUINANCIO D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, ante a presença dos pressupostos legais. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator